Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714418-70.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACUMULADORES MOURA S A APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese o desinteresse em atuar no feito declarado pelo Ministério Público em primeira instância (Id 63720422), não ter sido oportunizado à d. Procuradoria de Justiça prazo para se manifestar nesta instância recursal. Destarte, considerando a independência funcional dos órgãos ministeriais, CONVERTO o julgamento em diligência para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Parquet para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC e art. 12 da Lei 12.016/2009. Por essa razão, DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora